Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada sentença[1], ambas as partes interpuseram recurso de apelação. Sucede que o ilustrado causídico que subscrevera o apelo aviado pela instituição financeira autora[2] – Dr. Carlos Augusto Tortoro Junior, inscrito na OAB/SP sob o n. 247.319 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato apresentado[3], encontra-se datado de 17/11/2020 e com expressa previsão de validade de 1 (um) ano a contar da mencionada data, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual do outorgante. Em sendo assim, considerando que o apelo manejado pela instituição financeira não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscrito por advogado desmuniciado de lastro para patrociná-lo, assinalo ao autor/apelante – Banco Safra S.A. -, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ser o apelo desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença de ID 62494187 (fls. 641/644). [2] Apelação ID 62494198 (fls. 681/708) [3] Procuração ID 62493824 (fls. 40/43). [4] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)